Tribunal: CARF
Processo: 13963.720102/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA
Os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 11/3/2015 sujeitam-se à tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do RE n° 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713 de 1988.
IRPF. JUROS NO CÁLCULO
Parecer SEI No 10167/2021/ME, exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei, o qual é cabível, inclusive, nos casos de declaração inexata.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE
Apesar do tempo transcorrido desde a atuação até a decisão definitiva do processo contencioso, não cabe a aplicação do princípio da duração razoável do processo administrativo tributário, pois, no caso, estaria suscitando a prescrição intercorrente, incabível, segundo entendimento sumulado deste CARF.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720102/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.928 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
VALCIR JOSE PAGANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA
Os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 11/3/2015 sujeitam-se à
tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na
decisão definitiva de mérito do RE n° 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713 de 1988.
IRPF. JUROS NO CÁLCULO
Parecer SEI No 10167/2021/ME, exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso
da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais
vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido
em lei, o qual é cabível, inclusive, nos casos de declaração inexata.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
INAPLICABILIDADE
Apesar do tempo transcorrido desde a atuação até a decisão definitiva do
processo contencioso, não cabe a aplicação do princípio da duração razoável do
processo administrativo tributário, pois, no caso, estaria suscitando a prescrição
intercorrente, incabível, segundo entendimento sumulado deste CARF.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720102/2011-70
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720102/2011-70

arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar
de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las
estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo
aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o
montante recebido acumuladamente, devendo-se, ainda, excluir da base de cálculo da exigência
o montante recebido a título de juros moratórios pelo recebimento em atraso de verbas
alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face Acórdão 0731.790 6a
Turma da DRJ/FNS, fls. 210 a 221.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata o presente de Notificação de Lançamento de fls. 26 a 30. através da qual foi
efetuado o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código de
receita 2904, no valor de RS 41.937,24, acrescido da multa de oficio de 75% e dos juros
de mora. relativos ao ano-calendário 2007, exercício 2008.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720102/2011-70

Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 27 e 28, o
lançamento é decorrente da constatação de omissão de rendimentos decorrentes de Ação
da Justiça Federal, recebidos por intermédio da CEF, no valor de RS 4.832,58, e
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de ação trabalhista no
valor de R$ 161.263.22, assim relatado pela autoridade fiscal (sic):
À vista do disposto no art. 114 da Constituição Federal, não foi atribuída à Justiça do
Trabalho competência para imiscuir-se em questões tributárias, razão pela qual eventual
sentença nessa seara não produz coisa julgada em relação à Fazenda Publica que não
figurou como parte no litígio judicial. Portanto, inaplicável, ao caso, o disposto na NE
Conjunta CODAC/COSIT/COFIS n.° 1, de 25/02/2011.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte sobre os
rendimentos omitidos, recebidos por intermédio da CEF, no valor de R$ 144,98, e sobre
os rendimentos da ação trabalhista, no valor de RS 657,86.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte, por meio de seus advogados
devidamente constituídos, contesta o lançamento (impugnação de fls. 2 a 21), alegando
em síntese o que segue:
Diz não ter omitido rendimentos, pois dentro do prazo legal e antes de qualquer
iniciativa da Receita Federal, declarou os rendimentos recebidos da ação trabalhista n.°
1382/90, que tramitou na 2.a Vara Trabalhista de Criciúma, na rubrica "Rendimentos
Isentos e Não-Tributáveis" de sua DIRPF2008, no total de R$ 161.263,22.
Alega que, conforme resumo do cálculo extraído da ação trabalhista, entre os valores
recebidos encontram-se parcelas de natureza indenizatória, como a indenização do
período estabilitário, tendo em vista a inviabilidade de reintegração por extinção do
estabelecimento, e os juros moratórios correspondentes, que não foram excluídos da
apuração do imposto devido pela autoridade lançadora. Afirma que segundo disposto no
art. 46, § 1.° , inciso I, da Lei n.° 8.541/92, é vedada a tributação de tais parcelas.
Que o total dos juros e parcelas indenizatórias integrantes do crédito percebido pelo
interessado, antes da ultima atualização, atingia o montante de R$ 161.263,22, O
montante que não pode integrar a base de cálculo do imposto resulta da rubrica
"estabilidade no emprego1' na quantia de R$ 37.946,75, mais o valor apurado dos juros
de mora, na importância de R$ 92.545,77, sendo estas as parcelas que não podem
integrar a base de cálculo do imposto.
Aduz que, no caso dos autos, emerge cristalina a coisa julgada, no que diz respeito aos
critérios, alíquotas e base de cálculo do imposto de renda devido, relativamente aos
rendimentos recebidos da ação trabalhista, objeto deste lançamento de ofício, nos
termos do que decidiu o juízo da execução:
"1.3. Descontos Fiscais
Este Juízo adota o entendimento de que só pode ser descontado do valor da condenação,
a título de desconto fiscal, o total que seria devido caso o reclamante tivesse recebido as
verbas na época correta.
Destarte, os valores devidos a titulo de imposto de renda a serem levantados e
descontados das verbas condenatórias devem ser apurados e corrigidos mensalmente,
respeitadas as épocas próprias, as respectivas alíquotas, deduções, limites e isenções
vigentes no mês de competência, com posterior recolhimento e comprovação
documenta nos autos.
Considerando que este foi o critério utilizado na liquidação, rejeito a impugnação da
executada."
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720102/2011-70

Reitera que foi retido nos autos, o valor corretamente estabelecido no julgado (IRRF de
R$ 657.86). de acordo com os cálculos homologados, cuja decisão transitou em julgado,
com o impugnante e o pagador cumprindo, rigorosamente, suas obrigações com a
retenção e o recolhimento.
Que cumpriu o que foi determinado pelas decisões judiciais transitadas em julgado, e
também atendeu inteiramente à realidade fiscal e tributária justa, legal e praticada nos
últimos anos, até mesmo, diretriz emanada da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
através do Ato Declaratório PGFN/CRJ/N.0 287/2009, cuja edição está fundamentada
em uniforme e pacífico entendimento jurisprudencial, sintetizado no Ato Declaratório
PGFN n.° 1/2009.
Transcreve acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região, destacando que
há uniformização do entendimento quanto a prevalência do regime de competência
sobre o regime de caixa.
Entende que, no caso específico do processo trabalhista, em decorrência da decisão
judicial, a matéria está coberta pelo manto da coisa julgada, no que diz respeito aos
critérios, alíquotas e base de cálculo do imposto de renda devido.
Que a retenção e recolhimento do IRRF deu-se de acordo com a Orientação
Jurisprudencial n.° 81, e Sumula 401, do Tribunal Superior do Trabalho, e que
entendimento diverso, contraria a decisão do poder judiciário já transitada em julgado.
Afirma que o lançamento afronta diretriz fixada pelo Procurador Geral da Fazenda
Nacional e aprovada pelo Ministro da Fazenda, e que o aviso de cobrança que lhe foi
enviado agride visceralmente os direitos e garantias fundamentais, individuais e
coletivos, insculpidos no art. 5.° da Constituição Federal, ao mesmo tempo em que
violenta os Princípios constitucionais estatuídos nos art 153, § 2.°, I, e 150, II. relativos
à progressividade do tributo, à capacidade contributiva e à isonomia fiscal.
Menciona também, a alteração da metodologia de cálculo da retenção do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, de acordo com a IN RFB n.°
1.127, de 07.02.2011 e o art. 12-A, e §§, da Lei n.° 7.713/88, com a redação dada pela
Lei n.° 12.350, de 20.12.2010. que estabelece que a retenção dar-se-á mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a
que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Ainda, aborda situações de caráter pessoal, afirmando que agiu de boa-fé, que não teve
intenção de sonegar imposto ou burlar o Fisco.
Por fim. requer o recebimento e tramitação da impugnação, a juntada dos documentos,
ratificando todas as manifestações e informações anteriormente apresentadas, o que
determinará a improcedência da Notificação de Lançamento, como medida de direito e
irrecusável justiça.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720102/2011-70

Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28 07 2010, devem
ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-
calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais
rendimentos auferidos no período.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
JUROS.
TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acuminadamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária
VERBAS
RECEBIDAS
EM
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
INCIDÊNCIA
A isenção de imposto de renda de que trata o inciso V do art. 6o da Lei n°
7.713, de 1988, aplica-se ao aviso prévio indenizado e ao FGTS pagos por
despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite estabelecido na
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei n° 7.713.
de 19S8, art. 6o, inciso V, e Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990) e aos juros e
correção monetária a eles correspondentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, fls. 228 a 383, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi decorrente da constatação de
omissão de rendimentos decorrentes de Ação da Justiça Federal, recebidos por intermédio da
CEF, no valor de RS 4.832,58, e omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação trabalhista no valor de R$ 161.263.22.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte, de uma forma bastante complexa e sem
muita concatenação, repisando os argumentos utilizados na impugnação, à exceção de algumas
inovações recursais, termina por suscitar, basicamente, a prescrição intercorrente, a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto devido nos rendimentos recebidos
acumuladamente, a exclusão da autuação sobre os juros moratórios, sobre a licença remunerada e
também a multa por litigância de má fé, que no caso seria a multa de ofício.
Inicialmente, no tocante às alegações acerca da violação aos princípios
constitucionais, entre eles o princípio da celeridade processual, aplica-se o disposto na Súmula
CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros, onde é determinado que o CARF
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720102/2011-70

não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. No caso em
concreto, a partir do momento em que são obedecidos os requisitos legais no tocante ao processo
administrativo fiscal, previstos no Decreto 70.235/72, não subsiste razão ao recorrente no sentido
de questionar questões relativas ao prazo de duração do processo administrativo, pois estaria
diante de uma situação similar à prescrição intercorrente, cujo entendimento, já é sumulado por
este tribunal, através da súmula 11, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Quanto à demonstração de insatisfação relacionada à aplicação do regime de caixa
nos rendimentos recebidos acumuladamente, onde o contribuinte solicita que sejam observadas
as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiam tais rendimentos e também em
relação à incidência do imposto de renda sobre os juros compensatórios recebidos., entendo
serem plausíveis as insurgências do contribuinte, devendo as referidas solicitações devem ser
acatadas.
No caso, a decisão recorrida negou provimento à impugnação do contribuinte por
julgar que agiu correta a fiscalização ao se utilizar do regime de caixa na apuração do imposto de
renda devido para o caso de rendimentos recebidos acumuladamente e também no tocante aos
juros compensatórios recebidos.
Discordo da autuação e da decisão recorrida, acreditando que o contribuinte
encontra-se arrazoado no sentido de que seja utilizado o regime de competência ao apurar o
imposto devido por ocasião do recebimento de rendimentos recebidos acumuladamente e
também para que seja excluída a tributação sobre os juros moratórios recebidos.
Como razões de decidir, utilizo-me do acórdão de no 2201-005.584, desta turma
de julgamento, proferido pela Conselheira Débora Fófano dos Santos, datado de 09 de outubro
de 2019, cujos trechos relacionados, transcrevo a seguir:
Da Tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)
No caso concreto, por tratar-se de diferença de complementação de aposentadoria paga
em 2013, por entidade de previdência privada (Fundação CEEE de Seguridade Social -
Eletocee), tais rendimentos não se confundem com os rendimentos "provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal c dos Municípios", a que
se refere o artigo 12-A da Lei n° 7.713 de 1988 alterada posteriormente.
A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da evolução
legislativa quanto à sistemática de incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente. Isto porque, conforme relatado, a Recorrente, cm sua
declaração de ajuste anual, incluiu o RRA referente à complementação de aposentadoria
no campo "Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente
pelo Titular". Para tanto, utilizo-me, com a devida vénia, como razão de decidir o voto
da ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, no Acórdão n° 2202-
005.072, em sessão de 9 de abril de 2019, nos seguintes termos:
O artigo 12 da Lei n° 7.713 do 1988 previa que. para os rendimentos recebidos
acumuladamente. relativos a anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto
de renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos,
deduzidos os custos com a ação judicial. Senão, veja-se:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720102/2011-70

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A Medida Provisoria (MP) n° 497. de 27 de julho de 2010. posteriormente convertida
na Lei n° 12.350 de 2010, acrescentou o artigo I2-A à Lei 7.713 de 1988, o qual alterou
a sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdencia Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ Io O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, c calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito (...).
Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês de
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês.
Conforme se extrai do captit do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a
todas as espécies de RRA. apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal c dos Municípios. Sendo
assim, não estariam englobados no regime de tributação exclusiva na fonte previsto pelo
art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de previdência privada.
A MP n° 670. de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de julho de
2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88. eliminado a restrição quanto à
natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(...)
A Lei cm questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei 7.713/1988.
Assim, até 11 03 2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos á incidência do art. 12-A da Lei 7.713 1988. na redação dada pela
Lei n" 12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, á sistemática do antigo art. 12, que,
como visto, prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e
considerando-se o valor total pago extemporaneamente.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, em 23/10/2014. sob
a sistemática do art. 543B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988. por violar os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o
cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização de
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720102/2011-70

tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos (ou seja. empregando-se o regime de competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por este
Conselho, em razão do disposto no art. 62. $ 2" do RICART, tem-se que os RRAs
decorrentes de previdência complementar recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja.
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão submetidos ao
regime de competência, afastando-se. assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988. A
título exemplificativo, confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calcndário: 2014
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇA
DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
PRIVADA.
TRIBUTAÇÃO.
Relativamente ao ano-ca lendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente
pagos por entidade de previdência complementar, decorrentes de complementação do
valor de aposentadoria, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, não estão enquadrados na sistemática de tributação exclusiva na fonte, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. A incidência da tributação
exclusivamente na fonte com respeito a essa natureza de rendimentos recebidos
acumuladamente deu-se apenas a partir de 11 de março de 2015, com a publicação da
Medida Provisória n° 670, de 2015.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) N° 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 614.406 RS, proferida pelo STF na sistemática
da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura-se o
imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no uno-
calendario de 2014. relativamente a diferenças de aposentadoria paga por entidade de
previdência complementar, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculados de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente (Processo n° 13054.720853/201734,
Acórdão n° 2201004.792 2a Câmara /Ia Turma Ordinária, Sessão de 08 de novembro dc
2018 - Sublinhas deste voto).
Como visto, os rendimentos pagos acumuladamente, até 11/3/2015, por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos à incidência do artigo 12-A da Lei 7.713 de 1988, na redação dada
pela Lei n° 12.350 de 2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo
artigo 12, que prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda c
considerando-se o valor total pago extemporaneamente. Todavia, tendo em vista que o
artigo 12 foi declarado inconstitucional pelo STF e que esta decisão vincula o fisco e o
próprio CARF, os rendimentos de previdência complementar recebidos
acumuladamente, até 11/3/2015, devem ser tributados pelo regime de competência.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
determinar que o imposto de renda seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses a que se refere cada parcela que compõe o montante recebido
acumuladamente.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720102/2011-70

No tocante aos juros moratórios, considerando o entendimento jurisprudencial,
que deve ser seguido por esta corte de julgamento, no sentido de sua exclusão da tributação,
entendo também que assiste razão ao recorrente e que os mesmos sejam excluídos da autuação,
pois, tratam-se de juros moratórios pelo recebimento em atraso de verbas alimentares. Por conta
disso, adoto como razão de decidir, o acórdão de no 2201-009.455, desta turma de julgamento,
datado de 11 de novembro de 2021, cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
DOS JUROS NO CALCULO DA DIFERENÇA DE URV
Quanto a este ponto, deve ser dado provimento ao recurso apresentado pelo
contribuinte, conforme disposto no Parecer SEI n° 10167/2021/ME. que peço vénia para
transcrever alguns trechos dela:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral - Tema 808 - RE n° 855.09l/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19. VI, "a", e 19-A. I. da Lei n° 10.522/2002; art 2o. V, da Portaria PGFN n°
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o. § 3o. da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Processo
SEI n° 10951.102873/2021-01 (...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei n° 4.506/1964
e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o. da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43. II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os jmos de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais. a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma. a tese firmada é de que "não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função" e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 i) Juros de mora
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720102/2011-70

Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF. proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808).
Resumo: O STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função".
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10 09 2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o ait. 1.040. III. do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964:
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43. inciso II e § 1o do CTN:
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC. é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga:
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos ferinos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplicase aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento pagos
em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso decorra
de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o. da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2°, V. VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN N° 502/2016) da internet da PGFN, com
a substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720102/2011-70

Logo, o Parecer SEI N° 10167/2021 ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto
a esta matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
No que se refere à licença remunerada e também à multa por litigância de má fé,
entendo que estes insurgimentos não devem ser conhecidos, pois, não foram alegados
expressamente por ocasião da impugnação ao lançamento junto ao julgamento de primeira
instância.
Senão, veja-se a seguir a transcrição dos artigos 16 e 17 do Decreto n. 70.235/72,
que tratam da matéria:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar na
postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente
deduzida quando da impugnação oferecida à primeira instância. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
O sujeito passivo argumenta que devido à sua boa fé, não deve ser punido com
multas e juros sobre os valores devidos.
Quanto a estes questionamento, vale lembrar que o art. 142 do Código Tributário
Nacional prevê que o crédito tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido
o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas de oficio e isolada integram o crédito
tributário constituído via lançamento, motivo pelo qual, sobre elas incidem os juros moratórios
no caso de pagamento extemporâneo.
Além disso, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720102/2011-70

integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a
obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
No tocante às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, tem-se que, apesar dos
valorosos ensinamentos trazidos aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não foram seguidos veementemente.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720102/2011-70

utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada
parcela que integra o montante recebido acumuladamente, devendo-se, ainda, excluir da base de
cálculo da exigência o montante recebido a título de juros moratórios pelo recebimento em atraso
de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 399
DF CARF MF
Original